Tribunal: TCU
Processo: 004.920/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3241/2021-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Admissão, de servidores da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que nos atos de admissão constantes deste processo foram detectadas a existência dos respectivos desligamentos, conforme verificação da documentação anexada, seja por meio da constatação da existência de ato de desligamento e exclusão na base Sisac e Siape, ou pela constatação do falecimento do servidor; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, II; 62, III; 137, IV; 143, II e 260, do RI/TCU, em: a) Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de pessoal abaixo relacionados cujos efeitos financeiros tenham cessado antes de sua apreciação, por força do art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.920/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Rodrigo Passe Silva (XXX.530.637-XX); Andreleia Calixto da Silva de Freitas (XXX.562.307-XX); Cintia Gomes de Oliveira (XXX.836.477-XX); Eduardo Henrique Moreira (XXX.314.287-XX); Fabricio Alexandre Martins (XXX.238.437-XX); Joel Jesus da Silva (XXX.553.047-XX); Pedro Felipe da Silva Conceicao (XXX.911.617-XX); Rafael Marques da Silva (XXX.632.197-XX); Wagner Gomes da Cunha Satiro (XXX.015.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.